Tribunal: TJMT
Processo: 1008173-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Marcos Businaro de Sousa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente encontra-se segregado desde de 20 de março de 2020, pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Aduz que foi realizada a audiência de apresentação, momento esse em que foi pleiteado pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido negado pelo juiz coator, sob fundamentos da garantia da ordem pública como preservação do periculum libertatis.
Retrata que os argumentos utilizados pelo juiz a quo não devem prosperar, uma vez que a decisão do magistrado não se baseou em nenhum fato concreto, e manteve a prisão preventiva somente nos requisitos do art. 312, do CPP de maneira genérica.
Sustenta que a decisão deve seguir o que descreve o art. 93, inc. IX, da CF, ressaltando que a gravidade do crime é condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da medida cautelar mais gravosa.
Explicita que não é admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento da pena.
Expõe que o beneficiário não oferece perigo à ordem pública, nem à ordem econômica, bem como à aplicação da lei penal, visto que não tentou obstar a ação policial e não há perigo de fuga, nunca se dedicou sua vida ao tráfico, pois possui emprego com carteira assinada (Id. 39349961), é casado (Id. 39349963), possui filho de 06 (seis) anos que é seu dependente (Id. 39349962), e detém residência fixa (Id. 39349960).
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi da beneficiária, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou que seja observado o art. 318, VI, do CPP, qual seja, a prisão domiciliar. (Id. 39349958) .
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Marcos Businaro de Sousa, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT .
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que estão instruídos de forma incompleta, tendo em vista que a decisão que supostamente converteu a prisão em flagrante em preventiva sequer foi juntada aos autos, na qual consta os fundamentos da segregação cautelar
Assim, há a necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção preventiva de MARCOS BUSINARO DE SOUSA, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos, principalmente da decisão combatida, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário. Importante trazer também quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação as Recomendações no 62/2020 do CNJ sobre a pandemia do Covid-19, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.